Tribunal: TJES
Processo: 0028871-72.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028871-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028871-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR NA DENÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso de Apelação contra a sentença que condenou Felipe Santos pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) , mas indeferiu o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais e morais à vítima. O MP/ES pleiteia a condenação do acusado ao pagamento de indenização mínima à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso ministerial, argumentando a ausência de quantificação do pedido na denúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige a indicação expressa do valor pretendido na denúncia.

III. Razões de decidir

O art. 387, IV, do CPP, embora imponha a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, em situações envolvendo dano moral presumido (
in re ipsa
), além do pedido expresso, é necessária a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia.

A ausência de quantificação expressa do valor na denúncia, mesmo que haja pedido genérico para fixação da indenização, viola o art. 292, V, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP , comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Em situações envolvendo dano moral presumido (
in re ipsa
), a definição de um valor mínimo para a reparação dos danos não exige instrução probatória específica, todavia, requer um pedido expresso e a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia. A ausência de quantificação expressa do valor na denúncia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a fixação da indenização na esfera penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. sentença que condenou o apelante FELIPE SANTOS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca o Ministério Público a fixação de valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do que preconiza o art. 387, IV do CPP.

Contrarrazões no id. 13680003, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 13746466, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028871-72.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FELIPE SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 19 de novembro de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Figueira, bairro Santa Paula I, Vila Velha/ES, próximo à igreja Crista Maranata, o denunciado, acima qualificado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados nos autos, previamente acordados, subtrairam, mediante grave ameaça, o veículo modelo VW Gol, cor cinza, Placas QQO 5239, de Maisa Abade Lopes. Barroso (auto de apreensão fl. 19).

Emerge dos autos que o denunciado e seus dois comparsas identificados nos autos pelas alcunhas de "Paulista" e "Gabriel", imbuídos no propósito de subtração, se dirigiram ao local do fato ocasião em que observaram o veículo VW Gol, cor cinza, Placas QQO 5239, que se encontrava estacionado na rua, tendo no seu interior duas ocupantes.

Revelam os autos que o denunciado trajava um lenço amarelo com detalhes em preto na região do rosto, e juntamente com os comparsas, se dirigiu até a vítima que ocupava o lugar do motorista, apontou uma arma para sua cabeça e exigiu a entrega do veículo e que ela e sua companheira saissem, porém, deixassem o aparelho de telefonia celular dentro do veículo.

Segundo as peças de informação, após a vítima e sua companheira deixarem o carro, o denunciado sentou-se no banco traseiro do veículo, enquanto os demais indivíduos sentaram-se no banco do motorista e do carona, respectivamente.

Em seguida, o denunciado e os comparsas se evadiram para local ignorado, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar, recordando-se de que seria possível rastrear seu aparelho celular deixado dentro do veículo subtraido.

Segundo as informações obtidas através do rastreio do aparelho celular subtraído, constatou-se que o veículo estaria localizado possivelmente no bairro 23 de Maio, no Canal do Congo, próximo à Rua Presidente Kennedy e à Igreja Batista.

Foi realizado patrulhamento no local averiguado, onde foi encontrado o denunciado ainda trajando o referido lenço amarelo com detalhes na cor preto. O denunciado foi abordado, confessou a prática do crime e revelou aos Policiais que o veículo estava escondido em uma mata nas margens da Rodovia ES 060, sentido municipio de Guarapari/ES, onde de fato foi localizado e conduzido ao Pátio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2°, Il do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e,
ao final, seja condenado o denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos, bem como seja fixado valor minimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).

Requer ainda seja certificado acerca dos antecedentes criminais do denunciado.

[...]
Grifei

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante FELIPE SANTOS condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca o Ministério Público a fixação de valor mínimo de reparação à vítima, nos termos do que preconiza o art. 387, IV do CPP.

Entendo que o pleito ministerial não merece prosperar pelos motivos a seguir expostos.

Vejamos, inicialmente, a redação do dispositivo:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, na ausência de expressa quantificação do valor pretendido na denúncia.

O art. 387, IV, do CPP, introduzido pela Lei nº 11.719/2008, impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. A finalidade dessa previsão legal é evitar que a vítima necessite pleitear a reparação dos danos na esfera cível.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem sido reavaliada em julgados mais recentes, estabelece requisitos para a fixação dessa indenização na esfera criminal.

Embora o dano moral proveniente do crime seja
in re ipsa
(presumido, não exigindo instrução probatória exaustiva para sua comprovação), a fixação do valor mínimo indenizatório não é automática.

Inicialmente, a Sexta Turma do STJ entendia que bastava um pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a indicação de valor e a instrução probatória específica.

Contudo, a Terceira e a Quinta Seção do STJ, em recentes julgados, firmaram tese no sentido de que, em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos, embora não exija prova para ser reconhecida (tornando desnecessária uma instrução específica), requer, além de um pedido expresso,
a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia,
senão- veja-se
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES E TENTATIVA DE ESTUPRO. ART . 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE . PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório . Precedentes. 2. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2 .029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. 3. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n . 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 4 . Na espécie, apesar da existência, na denúncia, de pedido expresso de fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos morais causados à vítima em decorrência dos delitos (e-STJ fl. 4), não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório. 5. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 2089673 RJ 2023/0275439-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos.4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória.III. Razões de decidir 6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema. Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.7. No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)

Conforme destacado pela Defensoria Pública, a ausência de quantificação expressa no pedido viola normas básicas do processo civil, como o art. 292, V, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

Essa exigência visa a promover um debate profissional e a viabilizar o devido contraditório e a ampla defesa por parte do acusado. A não indicação do valor privaria o réu da oportunidade de se manifestar sobre a excessividade do pleito indenizatório.

No caso dos autos, embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso de fixação de valor mínimo, a título de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima na denúncia e reiterado em alegações finais, sugerindo o valor de um salário mínimo, a denúncia original, de fato, não especificou o montante para a indenização.

A mera menção ao artigo 387, IV, do CPP, sem a quantificação, não supre a exigência firmada pela mais recente jurisprudência do STJ.

Ainda que o Ministério Público, em suas razões recursais, tenha argumentado que a magistrada
a quo
reconheceu as graves consequências do crime na dosimetria da pena, inclusive a não recuperação integral do aparelho celular e o prejuízo material e psicológico sofrido pela vítima, a ausência de um valor expresso na denúncia para a indenização civil impede que o pedido seja acolhido na esfera penal, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, como bem salientou a sentença de primeiro grau.

Assim, diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que exige a indicação expressa do valor pretendido para a reparação dos danos na denúncia, mesmo em casos de dano moral
in re ipsa
, a decisão da magistrada de origem, que negou a fixação de indenização mínima à vítima, por não haver elementos para sua fixação e para evitar cerceamento de defesa, está em consonância com a jurisprudência atual.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mantendo-se inalterada a r. sentença guerreada no capítulo que indeferiu a fixação de danos, por ser medida de inteira Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)